Tribunal: TJMT
Processo: 1057721-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057721-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[30.490.108 FABIO SILVA PEIXOTO - CNPJ: 30.490.108/0001-70 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1057721-33.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
30.490.108 FABIO SILVA PEIXOTO
.

Recorrida:
SERASA S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DO ENVIO. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que o autor teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve irregularidade na inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por ausência de notificação prévia válida, apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entidade mantenedora do cadastro comprova o envio de comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição, nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço informado, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, conforme Súmula 404.

5.

A obrigação de notificar previamente o devedor antes da inscrição é atribuída ao órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ, e foi devidamente cumprida no caso.

6.

Inexistindo falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais.

7.

A parte recorrente não comprova fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O envio de notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes satisfaz a exigência do art. 43, § 2o, do CDC, sendo dispensável a comprovação do seu recebimento. 2. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro restritivo de crédito. 3. Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 404; TJMT, RI no 1009246-80.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08/08/2024; TJMT, AC no 1008929-11.2022.8.11.0015, Rel. João Ferreira Filho, j. 04/06/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente sustenta que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito sem a devida notificação.

Compulsando os autos, verifico que o recorrido comprovou, em sede de contestação, que encaminhou o comunicado a consumidora quanto ao pedido de inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, por meio de carta, conforme dispõe o artigo 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.

O disposto na Súmula n. 404 do STJ, aduz que é dispensável a prova de recebimento, bastando à emissão do documento e envio ao endereço informado pelo credor requisitante da anotação.

Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SÚMULA 404 DO STJ
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009246-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA – DANO MORAL INDEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
2. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal entendimento por meio da Súmula 404: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
”. (N.U 1008929-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Uma vez enviada a notificação, a recorrida desincumbiu de sua obrigação, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026